Tribunal: TJBA
Processo: 0519004-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519004-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO DO LAGO MUNIZ

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
DANTON DE MELLO PARADA, BRUNO PEREIRA CARRIJO, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ, HELENA FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA, ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA, VIVIAN ABDALLA ARRUDA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELO VEÍCULO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO ELIDIDA. PROVA ORAL CORROBORATIVA. INFORMANTE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO DEPOENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO COMPROVADA. ADEQUADA COMPROVAÇÃO DOS VALORES INDENIZADOS E DO SALDO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação atendeu aos requisitos de admissibilidade. A ausência de dialeticidade não se verifica quando o recorrente, mesmo que de modo sintético, impugna expressamente os fundamentos adotados na sentença.
2. No mérito, sabe-se que a responsabilidade do réu pelo acidente restou comprovada por boletim de ocorrência, que indica de forma objetiva a dinâmica do sinistro e atribui a culpa ao condutor do micro-ônibus de sua propriedade, que realizou manobra de ultrapassagem indevida e invadiu a contramão de direção.
3. O boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial detém presunção "
juris tantum
" de veracidade e legalidade, não afastada por prova idônea.
4. A prova oral colhida nos autos, ainda que prestada por informante, reforçou a narrativa do boletim de ocorrência, confirmando que o veículo do réu invadiu a faixa de rolamento contrária, sem que o condutor do veículo segurado tivesse meios de evitar a colisão.
5. Ademais, a alegação de suspeição do informante, por ser o segurado, não é suficiente para afastar a eficácia da prova oral quando esta se harmoniza com os demais elementos constantes nos autos.
6. Assim, uma vez comprovada a perda total do veículo segurado, conforme pagamento integral da indenização securitária, alienação do salvado e apresentação de documentos idôneos que evidenciam o quantum devido.
7. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor residual do dano material suportado pela seguradora, devidamente corrigido e acrescido de juros.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.